Tribunal: TJSP
Processo: 1008319-20.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSÓRCIO. CESSÃO DE COTA CANCELADA. AÇÃO DE COBRANÇA PELA CESSIONÁRIA E TITULAR DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Matérias preliminares rejeitadas. Razão não assiste a ré-apelante, pois os documentos nos autos demonstram que a autora-apelada formalizou cessão de créditos remanescentes em favor do consorciado com cota cancelada e,

Ementa:

CONSÓRCIO. CESSÃO DE COTA CANCELADA. AÇÃO DE COBRANÇA PELA CESSIONÁRIA E TITULAR DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Matérias preliminares rejeitadas. Razão não assiste a ré-apelante, pois os documentos nos autos demonstram que a autora-apelada formalizou cessão de créditos remanescentes em favor do consorciado com cota cancelada e, não, (cessão) de contrato ativo, uma vez que este já se encontra rompido e resta apenas circunstancial e oportuna devolução de valores que foram pagos. As regras para cessão de direitos sobre cota cancelada diferem da transferência de titularidade nos contratos de consorciados ativos (art. 13 da Lei no 11.795/2008), dispensando a anuência da administradora. A cessão nesse caso se opera de pleno direito sem participação da devedora e exige somente sua notificação como condição de eficácia, para evitar pagamento ao credor originário (art. 290 do Código Civil). No caso, a notificação foi entregue e recebida pela ré-apelante, sendo que a não tomada de providências em relação a ela é questão interna que não pode ser colocada sob responsabilidade de outrem.
Preliminares rejeitadas. Apelação improvida. Honorária majorada.